Tribunal: TJSP
Processo: 1501409-22.2021.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recursos da Defesa.

1. Preliminar. Violação à garantia da inviolabilidade domiciliar. 1.1. A inviolabilidade do domicílio mereceu, por parte do legislador constituinte, a devida tutela no contexto dos direitos fundamentais (artigo 5o, inciso XI, Constituição Federal). Trata-se de corolário do direito à privacidade, figurando, dessa forma, como a sua garantia. A

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recursos da Defesa.

1. Preliminar. Violação à garantia da inviolabilidade domiciliar. 1.1. A inviolabilidade do domicílio mereceu, por parte do legislador constituinte, a devida tutela no contexto dos direitos fundamentais (artigo 5o, inciso XI, Constituição Federal). Trata-se de corolário do direito à privacidade, figurando, dessa forma, como a sua garantia. A inviolabilidade, contudo, não possui contornos absolutos tendo o próprio legislador indicado as hipóteses excepcionais de sua restrição. 1.2. O ingresso regular na casa alheia depende da convergência de justa causa. A situação de flagrante deve ser indicada ou deduzida pelas circunstâncias fáticas, sob pena de se admitir que invasões arbitrárias possam ser tomadas sacrificando-se a garantia constitucional. Precedentes do STJ e do STF. 1.3. Hipótese em que os elementos fáticos não autorizavam a afirmação de justa causa para o ingresso na residência. Narrativas apresentadas pelos policiais militares cercadas de contradições e inconsistências, fragilizando-se a credibilidade de tais testemunhas.
2. Por outro lado, a mera presença de denúncias anônimas indicando o envolvimento dos acusados com o tráfico de drogas não servem para demonstrar a justa causa necessária para o ingresso domiciliar forçado. Precedentes do STJ.
3. Ilicitude probatória reconhecida. Afirmação da inadmissibilidade das provas obtidas durante a busca e reconhecimento dos efeitos contaminatórios. Absolvição de rigor, nos termos do art. 386, inciso V, do CPP.
4. Recurso conhecidos e providos com determinação de expedição de alvará de soltura clausulado. Efeito extensivo ao corréu Paolo.